Tribunal: TJSP
Processo: 1016925-37.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais. Contrato de empréstimo. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do STJ. Dano moral in re ipsa. Reforma da sentença tão-somente para afastar a multa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais. Contrato de empréstimo. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do STJ. Dano moral in re ipsa. Reforma da sentença tão-somente para afastar a multa pela apresentação de embargos de declaração considerados protelatórios. Ausência de constatação de manifesto intento procrastinatório. Recurso que apesar de afrontar entendimento sumular, apresentou argumentos com base em julgados de outros tribunais.
RECURSO ADESIVO. Pretensão à majoração do quantum indenizatório. Valor arbitrado que se mostra adequado ao caso concreto e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Apelo do réu provido em parte, recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016925-37.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
TRIÂNGULO S/A, é apelada TAIS GOMES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo do réu, negaram provimento ao recurso adesivo.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1016925-37.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Triângulo S/A e Taís Gomes Teixeira
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Henrique Berlofa Villaverde
Voto no 36581
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade
de
débitos
c.c.
danos
morais. Contrato
de
empréstimo. Perícia grafotécnica que concluiu
pela falsidade da assinatura aposta. Falha na
prestação
de
serviços.
Ilícito
caracterizado.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do STJ.
Dano moral in re ipsa. Reforma da sentença tão-
somente para afastar a multa pela apresentação de
embargos de declaração considerados protelatórios. Ausência de constatação de
manifesto intento procrastinatório. Recurso que
apesar
de
afrontar
entendimento
sumular,
apresentou argumentos com base em julgados de
outros tribunais.
RECURSO ADESIVO. Pretensão à majoração do
quantum indenizatório. Valor arbitrado que se
mostra adequado ao caso concreto e atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.
Apelo do réu provido em parte, recurso adesivo
desprovido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r. sentença
de fls. 149/152 que, considerando a perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da
assinatura aposta em contrato de financiamento, julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar a nulidade do contrato e consequentemente a inexistência da dívida,
condenando o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 como indenização por danos
morais.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de
fls. 157/158, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por
litigância de má-fé, a ser revertida em favor do embargado, ante o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, condicionada a interposição de qualquer recurso ao depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
3
prévio.
Recorre inicialmente o banco réu (fls. 160/172). Alega, preliminarmente,
que o depósito da multa não pode figurar como condição à interposição de recurso, pois o
§3o do art. 1026 do Código de Processo Civil prevê tal medida apenas em caso de
reiteração de embargos de declaração considerados protelatórios. Alega que não havia
intenção de retardar a prestação jurisdicional, salientando que os declaratórios trouxeram
fundamentos já acolhidos em julgados que cita.
No mérito, pleiteia a redução da indenização por danos morais, sob pena
de ensejar enriquecimento sem causa, e por não haver prova da extensão do dano,
conforme art. 944 do Código Civil. Entende que devem ser alterados os honorários de
sucumbência, pois considera que a apelada decaiu em parcela maior e significativa ante a
fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na inicial.
Considera superada a Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça, ante o disposto no
art. 292, V do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de fixação do valor pretendido a
título de indenização.
A autora recorre adesivamente, conforme fls. 184/191, pretendendo a
majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00, em razão da gravidade dos
fatos, à vista da negativação indevida perpetrada pela ré, e a existência de fraude constatada
por meio de perícia grafotécnica. Requer, por fim, a majoração dos honorários para 20%
sobre o valor da condenação.
Recursos tempestivos, preparado e respondido o do banco (fls. 175/183).
Valor atribuído à causa em 15/05/2018: R$ 34.580,00.
É o relatório.
O recurso do réu comporta parcial provimento para afastar a multa por
litigância de má-fé fundada na interposição de recurso protelatório, tendo como
consequência o afastamento da necessidade de depósito do referido valor como condição à
interposição deste apelo.
Com efeito, evidente que o teor dos declaratórios vai de encontro ao teor
da conhecida Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”). Todavia, também não se descura que a partir da promulgação da
Lei 13.105 de 16/06/2015 novo Código de Processo Civil, vê-se na doutrina e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
4
julgados, ainda que poucos, como os mencionados na apelação, a discussão acerca da
possibilidade de superação do enunciado.
Nesse quadro, a fim de prevenir qualquer possibilidade de óbice ao
direito de acesso à justiça e ao direito de petição, mister a reforma da r. sentença no ponto,
arreda-se a condenação por interposição de recurso protelatório e litigância de má-fé.
Afasta-se, portanto, a condenação ao pagamento da multa pela decisão de fl. 157.
No mais, restou comprovado nos autos que a parte autora foi vítima de
fraude bancária, tendo falsários usado seus dados pessoais para contratação fraudulenta de
financiamento bancário. Não restam dúvidas de que o documento questionado não foi
assinado pela autora, conforme apurado em perícia grafotécnica (fls. 97/141), fato este que
sequer foi questionado no apelo do réu.
Correta assim a sentença ao declarar inexigibilidade da dívida e, diante
da indevida inscrição dos danos da autora em cadastro restritivo, fixar indenização por
danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).
Consigna-se que em situações como a discutida nos autos, envolvendo
fraude na contração de financiamento (no caso, apurada a falsidade da assinatura no
instrumento contratual) e indevida negativação, perfilham doutrina e jurisprudência que o
dano moral é in re ipsa, ou seja, perfaz-se tão-somente em decorrência do ato irregular: “a
concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente
causador do dano opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se
cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a
responsabilidade civil nexo da causalidade e culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97).
Quanto ao valor da compensação pecuniária, o juiz deve observar as
funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
lucro ou enriquecimento. Não existindo um critério legal, objetivo e tarifado, as situações
devem ser analisadas in concreto, de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
O doutrinador Antônio Jeová Santos ensina: “O problema da avaliação
da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
5
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma
cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”
(...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar claramente quais foram as
pautas tomadas em conta para chegar ao montante determinado, as provas que se
ponderaram e os precedentes jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao
caso concreto”(in Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Em interessante discussão sobre os critérios para tal valoração, restou
assentado, em voto conduzido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, é da essência do dano moral ser este compensado financeiramente a partir de uma
estimativa que guarde alguma relação necessariamente imprecisa com o sofrimento
causado, justamente por inexistir fórmula matemática que seja capaz de traduzir as
repercussões íntimas do evento em um equivalente financeiro. Não se analisa e nem é
objeto de prova no processo, ainda que proposta a ação no dia seguinte ao ocorrido o
tamanho do sofrimento íntimo experimentado pelo indenizado; de há muito, ficou
assentado que não só essa análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da
questão. O dano moral não é a dor; esta é a consequência irrecusável do dano naquele que
o suporta e como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável aos olhares de terceiros”
(REsp 663196/PR, Terceira Turma, DJ 21/03/2005 p. 379).
Na hipótese em comento, o montante arbitrado está bem fundamentado
pela r. sentença, à luz das circunstâncias do caso concreto, e condiz com indenizações
comumente arbitradas por esta C. 38a Câmara de Direito Privado em casos
circunstancialmente similares:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de fraude bancária
perpetrada contra o autor- Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas
as partes Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é, responde
independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
Sentença
mantida
neste
ponto
-
DANO
MORAL
-
Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição
financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula
479 do C. STJ Dano “in re ipsa” Dever de indenizar o dano de cunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
6
extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 5.000,00 que não cumpre as funções
pedagógicas e lenitivas do instituto, devendo ser majorado para R$10.000,00,
com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação Sentença parcialmente reformada - RECURSO DO AUTOR
PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO”.
(Apelação no 1010462-63.2018.8.26.0003, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, DJs 14/01/2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA

AUTORA NEGATIVADA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO
É
incontroverso que não houve anuência expressa da autora ao serviço
disponibilizado pela ré e, por consequência, verifica-se a ausência de causa
idônea para as cobranças e inscrição do nome da autora no rol de
inadimplentes. Com relação à alegação da ré, no sentido de que a prova da
contratação estaria em uma gravação juntada com a apelação, consigno que tal
prova não pode ser acolhida neste momento processual, na medida em que não
se trata de prova nova (CPC, arts. 396 e 397). DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR
FIXADO
(R$
10.000)
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
RAZOABILIDADE.
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos
da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(Apelação no 1093723-62.2014.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Siqueira, DJe
13/11/2015).
Vê-se que a indenização arbitrada bem atende aos parâmetros indicados
na doutrina e jurisprudência, observando a proporcionalidade, evitando a ocorrência de
enriquecimento sem causa daquele que a receberá, sem deixar de ostentar caráter
dissuasivo em relação ao ofensor.
Não se colhe, no recurso adesivo, fundamento que objetivamente
sustente a pretendida majoração.
Concernente às verbas de sucumbência, foram fixadas de forma
escorreita na sentença, não obstante a tese defendida pelo banco com fulcro no art. 292, V
do CPC. A súmula no 326 do STJ permanece plenamente aplicável, pois, em que pese a
existência de parâmetros para o arbitramento da indenização por danos morais, há
discricionariedade do julgador na fixação da quantum devido, inexistindo critério tarifário.
Apesar da reforma parcial da sentença para afastar a condenação por
litigância de má-fé, persiste o decaimento da instituição financeira em larga extensão, eis
que declarada a inexigibilidade da dívida e o dever de indenizar os danos morais. Deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016925-37.2018.8.26.0224 -Voto no
7
considerado, ademais, o princípio da causalidade.
Cabível, assim, a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC.
Por conseguinte, arcará o apelante Banco Triângulo S/A com o adicional de 5% sobre o
valor da condenação, referente aos honorários recursais (totalizando 15% - quinze por
cento).
Não é caso de arbitramento de honorários em razão do desprovimento
do recurso adesivo, pois não apresentadas contrarrazões.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do banco réu tão
somente para afastar a condenação por litigância de má-fé e a imposição de multa, e nega-
se provimento ao recurso adesivo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator